Tribunal: TJMT
Processo: 1020382-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1020382-82.2021.8.11.0000

Classe:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

Assunto:
[Dano Ambiental, Competência]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), EDUILSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 888.337.551-34 (AUTOR), JOSE NILSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 531.513.301-00 (AUTOR), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EXTINGUIU A AÇÃO RESCISÓRIA EM VIRTUDE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, NOS TERMOS DO VOTO DA 4a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). VENCIDO O RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO – ARGUMENTO APRESENTADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1 - A sentença transitada em julgado somente pode ser rescindida através da ação rescisória.

2 – A decretação de nulidade de citação deve ser questionada em ação de conhecimento própria, qual seja,
querela nullitatis
.

3 – Ação Rescisória julgada extinta sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Eduilson Santos de Souza e José Nilson de Souza Santos objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, no bojo da Ação Civil Pública no 0000818-71.2016.8.11.0013, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, a fim de determinar que, para além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados, os requerentes: i) realizem a recomposição da área degradada, com a apresentação de PRAD, promovendo o reflorestamento da superfície devastada com vegetação nativa, além de outras providências ao completo restabelecimento do ambiente natural violado, devendo o referido projeto ser executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT e acompanhado por este órgão estatal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); e ii) realizem o pagamento da importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a título de danos morais coletivos, cujos valores serão destinados, exclusivamente, à Conservação do Parque Estadual.

Em suas razões, aduzem os requerentes que a presente ação foi proposta com amparo no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, argumentando que, para além de terem adquirido a posse na área da pastagem apenas após os supostos atos de desmate, de não terem desviado o curso de rio e nem criarem animais as suas margens, de não terem extraído madeiras para outros fins – a não ser a construção da casa – e nem construído estradas, não é possível aferir se as condutas praticadas pelos requerentes afetaram uma coletividade de pessoas a justificar a condenação em dano moral coletivo, não se perdendo de vista, ainda, o necessário reconhecimento da nulidade do processo desde o deferimento da citação por edital, uma vez que não houve o exaurimento de todos os meios de obtenção do endereço daqueles.

Sobre a pretensa nulidade invocada, apontam que
“(...) é inconcebível acolher como válida a afirmação de que os Autores não foram encontrados para citação, determinando que tal providência fosse realizada por edital e a nomeação de Defensor Público como curador para apresentar contestação. Com todo respeito à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mas uma contestação por negativa geral em apenas uma lauda numa ação civil pública daquela monta, não pode ser aceita como válida, de modo que os Autores foram extremamente prejudicados por não terem condições de se defender no curso da instrução processual (...) observa-se que apenas houve tentativa de citação dos Autores nos endereços em dois estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso, sem que tenha havido qualquer diligência demonstrada nos autos para localização dos Requerentes. Trata-se, evidentemente, de não esgotamento das tentativas de localização dos Autores (...)
”.

Assim, indicando a probabilidade do direito consistente na inexistência do desvio do rio e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consubstanciado na potencial realização de medidas constritivas sobre os respectivos patrimônios, solicitam, em sede de tutela de urgência, que sejam suspensos todos os atos de cumprimento de sentença já em andamento até ulterior decisão desta Corte de Justiça.

Em sede meritória, pugnam pela rescisão da sentença hostilizada, com a realização de novo julgamento, a fim de reconhecer a nulidade da citação por edital dos requerentes e dos atos subsequentes, bem como que seja extirpada a condenação pelo dano moral coletivo. Pleiteiam, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e prequestionam os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao caso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi deferida.

Contrarrazões pela procedência do pedido.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preliminarmente, destaque-se que o art. 370 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Desse modo, indefiro o pedido de “
elaboração de laudo por profissional indicado pelo Tribunal de Justiça, para emitir parecer sobre a atual situação do local supostamente afetado pelas condutas lançadas na sentença
”, haja vista datar de 2015 o auto de infração que subsidiou a sentença. Ora, transcorridos mais de 07 (sete) anos entre a conduta praticada e a presente rescisória, tem-se que a medida não teria utilidade prática, sobretudo a se considerar as modificações naturais por que passa o meio ambiente no decorrer dos anos.

Não havendo preliminares a serem decididas e não havendo necessidade de instrução processual, julgo antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Conforme relatado, trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Eduilson Santos de Souza e José Nilson de Souza Santos, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, no bojo da Ação Civil Pública no 0000818-71.2016.8.11.0013, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar os requerentes pela prática dos ilícitos ambientais declinados pelo
Parquet.

A demanda foi proposta com fulcro no art. 966, incisos V, VII e VIII, do Código de Processo Civil. Conforme orientação prevalente, “
a manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente (...)
” (AgInt na AR n. 7.087/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.).

Já
“(...) o erro de fato se configura quando o julgado que se pretende rescindir admita fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado (...)
” (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.)

Para melhor análise controvérsia, cumpre sumariar o trâmite processual, evidenciando-se a utilização da presente ação rescisória como sucedâneo recursal, ante a cristalina insatisfação dos requerentes com o resultado do desfecho da lide.

Em relação à suposta nulidade da citação por edital, vê-se que Eduilson Santos de Souza encontrava-se preso em Cáceres-MT ao tempo do trâmite do Inquérito Civil instaurado pelo
Parquet
. Solicitada sua presença do diretor do presídio (id. 108885468, p. 86), o réu foi ouvido pelo promotor de justiça (108885468, p. 91), oportunidade em que informou não apenas ser coproprietário da área, junto de seu irmão, José Nilson, como que também este se encontrava preso na comarca de Cáceres-MT. Igualmente, confessou a prática das condutas imputadas.

Concluído o Inquérito Civil e proposta a ação civil pública, fora determinada a citação dos réus. Não foram localizados. Contudo, certificou-se que
José Nilton
havia sido transferido para o presídio de Mata Grande em Rondonópolis-MT. Carta precatória itinerante ao município restou exitosa, de modo que
José Nilton foi regularmente citado
para contestar a lide, conforme assinatura ao id. 108885468, p. 126, e certidão ao id. 108885468, p. 127.

Na sequência, nova certidão assenta o decurso
in albis
do prazo para José Nilton apresentar contestação (id. 54160778, p. 128), de modo que a partir de então o demandado passava a ser
revel
.

Mesmo diante de réu preso revel, a autoridade de primeiro grau não lhe designou curador especial, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil. O processo transcorreu sem que houvesse contraditório e ao final veio o demandado a ser condenado.

Já
Eduilson Santos de Souza
não foi encontrado no presídio de Cáceres-MT (p. 137). Após certidão informar a transferência do detento para o presídio Pascoal Ramos (p. 169), o Ministério Público requereu a expedição de carta precatória a Cuiabá-MT (p. 173). A citação foi novamente infrutífera e novel certidão informou que o reeducando se encontrava no presídio de Mata Grande em Rondonópolis-MT (p. 184). Solicitada a citação em Rondonópolis, certidão (p. 189) atesta que Eduilson Santos de Souza
havia deixado o presídio cerca de um ano antes
. Diante desse cenário, o
Parquet
pugnou pela citação por edital, que foi deferida (p. 193). Em seguida, requereu a designação de curador especial ao demandado, medida que também foi deferida, sendo designada a Defensoria Pública.

No ponto, não se verifica ilegalidade a prejudicar o requerente. Ora, somente três situações se afiguram factíveis: ou
Eduilson
estava foragido, ou fora beneficiado com progressão de regime ou outra benesse penal, ou a pena que cumpria fora extinta.

Em todas as hipóteses a citação por edital se mostrava legítima; afinal, se foragido estava, não poderia ser encontrado, contexto a justificar a medida; e se houvesse progredido de regime ou sido posto em liberdade, tinha a obrigação de manter seu endereço atualizado. Logo, vê-se que mesmo após buscas em 03 (três) unidades prisionais não foi possível encontrar o requerente. Assim, correta a citação por edital, com a subsequente designação da Defensoria Pública para atuar como curadora especial dos interesses do réu.

Nesse cenário, a presente rescisória comporta parcial acolhimento tão somente em relação ao requerente José Nilton, a quem não fora designado curador especial mesmo ostentando a condição de réu preso revel, em manifesta violação ao art. 72, II, do Código de Processo Civil.

De outro lado, as demais teses ventiladas pelos requerentes (de que não seriam autores das condutas imputadas) traduzem simples inconformismo com o resultado da demanda.

De fato, compulsando a página capitular dessume-se o firme propósito de reapreciação de matéria outrora analisada pelo juízo
a quo
, o que demonstra a ilegitimidade dos fundamentos esposados na inicial da vertente ação, porquanto a ação rescisória não é sucedâneo do recurso de apelação, nem, ao menos, visa a criação de uma “terceira instância” de julgamento, obstando, de tal arte, a procedência dos pedidos dos requerentes a dar pela cassação da sentença e pelo decote da condenação em danos morais coletivos.

É dizer, a ação rescisória não pode ser manejada para dar outra valoração jurídica aos fatos narrados no processo, rediscutir controvérsias apreciadas na fase cognitiva originária ou mesmo reexaminar provas, tal como pretende o autor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

(...)

III -
À vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal
.

IV - Improcedência do pedido.

(AR n. 5.748/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022.)

Igualmente este Sodalício:

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DEMANDA PROPOSTA COM BASE NO SURGIMENTO DE PROVA NOVA (ART. 966, VII, CPC) – DECLARAÇÃO ISENTANDO O REQUERENTE DA RESPONSABILIDADE PELO ATO TIDO COMO ÍMPROBO – DECLARANTE QUE PODERIA TER SIDO OUVIDO COMO TESTEMUNHA NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA LIDE PRIMITIVA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – INVIABILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Prova nova, para fins do art. 966, VII, do CPC, é aquela cuja constituição operou-se após a decisão transitada em julgado, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo autor da ação rescisória, ou de que ele não pôde fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade e que assegure, só por si, pronunciamento favorável.

2. Ausente demonstração de que a prova apresentada era ignorada pelo requerente ou de que dela ele não pôde fazer uso no processo originário, por circunstâncias alheias à sua vontade, e muito menos que teria o condão, só por si, de alterar o resultado da demanda, não há falar-se em prova nova para os fins do art. 966, VII, do CPC.

3.
Inviável a propositura de rescisória para o reexame do mérito da demanda originária, com reanálise de provas, em decorrência de desfecho desfavorável ao autor, somente sendo admitida esta ação em casos excepcionais, previstos no citado artigo 966 do CPC, sob pena de subversão à ordem processual e desrespeito à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica
.

(N.U 1012968-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA - DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO - VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA -AUSÊNCIA - REEXAME DA MATÉRIA E DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO VERIFICADOS - AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.
Com fundamento em violação à literal disposição de lei, a ação rescisória não é apropriada para rediscutir os fatos litigiosos do processo originário e/ou reexaminar as provas produzidas e amplamente valoradas nele, consoante iterativa jurisprudência. O eventual erro de julgamento, a má interpretação dos fatos ou das provas contidos no processo originário deviam ser impugnados por recurso próprio
.

2.
Verificando que a sentença rescindenda analisou a matéria posta à sua apreciação, confrontando a pretensão com as provas carreadas aos autos, bem como com a legislação pertinente, a improcedência da rescisória é medida que se impõe
.

3. Ação Rescisória improcedente.

(N.U 1005767-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021)

Nessas hipóteses, há de prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e do respeito à coisa julgada.

Com essas considerações, julgo
parcialmente procedente
a vertente ação rescisória tão somente para cassar a sentença em relação ao requerente
José Nilson de Souza Santos
, determinando o retorno dos autos à origem para que a ele seja garantida a nomeação de curador especial.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 07 DE JULHO DE 2022:

APÓS O RELATOR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, O JULGAMENTO FOI SUSPENSO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

SESSÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória movida por Eduilson Santos de Souza e José Nilson de Souza Santos visando à rescisão de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 0000818-71.2016.8.11.0013, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando aos Requeridos que: i) realizem a recomposição da área degradada, com a apresentação de PRAD, promovendo o reflorestamento da superfície devastada com vegetação nativa, além de outras providências ao completo restabelecimento do ambiente natural violado, devendo o referido projeto ser executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT e acompanhado por este órgão estatal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); e ii) realizem o pagamento da importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a título de danos morais coletivos, cujos valores serão destinados, exclusivamente, à Conservação do Parque Estadual.

O douto Relator proferiu voto no sentido de julgar a demanda parcialmente procedente, para rescindir a decisão somente em relação à José Nilson de Souza Santos, determinando o retorno dos autos à origem, nomeando-se curador especial.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade da citação de Eduilson Santos de Souza, via edital, bem como possível nulidade, quanto à não nomeação de curador especial à José Nilson de Souza.

Compulsando o feito, evidencia-se que houve a tentativa de localização de Eduilson Santos de Souza no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda, na Cadeia Pública de Cáceres e no Presídio Pascoal Ramos, em Cuiabá. Ao final, sobreveio certidão atestando que o Réu se encontrava na Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis.

Ato seguinte houve requerimento e deferimento do pedido de citação por edital, uma vez que, obtida a informação de que o citando havia deixado o estabelecimento no ano de 2017.

Quanto ao réu José Nilson de Souza, este fora devidamente citado (id. 108885468 – p. 126 – fls. 150), na Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis, todavia, deixou de apresentar defesa.

Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

(...)
II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Nos termos da lei, para a validade do processo, mostra-se indispensável a citação válida dos réus.

Preconiza a legislação que, o juiz nomeará curador especial ao réu preso revel. Ao que parece, tal preceito não fora observado.

Da análise dos autos, evidencia-se que Jose Nilson de Souza Santos fora citado, no momento em que se encontrava recolhido no Presídio da Mata Grande, em Rondonópolis. Todavia, não lhe fora nomeado curador especial.

Assim, forçoso reconhecer a nulidade do processo com relação a este, tal como consignado pelo Relator.

Entretanto, não vislumbro que a citação por edital do réu Eduilson de Souza Santos deva ser reputada como válida.

Conforme previsto no Código de Processo Civil, a citação por edital será feita quando ignorado ou incerto o lugar em que se encontrar o citando.

A última tentativa de localização do paradeiro do Réu Eduilson, fora no sentido de que este estava recolhido na Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis e que este teria deixado a unidade no ano de 2017.

Não houve nenhuma tentativa de localização do endereço do Réu em cadastros de órgãos públicos ou concessionarias de serviços públicos.

Assim, não vislumbro que tenham sido esgotadas as tentativas de localização do paradeiro do Requerido, a justificar a citação por edital, acoimando o ato de citação como nulo.

A corroborar o acima exposto:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. SÚMULA 414/STJ. PRESCRIÇÃO. ART. 40, § 4°, DA LEI 6.830/1980. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

(...)O STJ possui o entendimento firmado de que,
para realização da citação por edital, é necessário que tenham sido utilizados todos os meios possíveis para localização do executado. O acórdão recorrido, alicerçado nas provas coligidas aos autos, constatou que não houve o esgotamento das diligências
. (...)” (REsp n. 1.672.918/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 12/9/2017.)

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACÓRDÃO OBJURGADO CONFIRMANDO A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

(...) Citação pessoal do réu, seguida do recolhimento deste a estabelecimento prisional, ainda durante o decurso do prazo destinado à defesa na demanda cível. Decretação da revelia pelo magistrado a quo e prolação de sentença, que transitou em julgado.

3. Nulidade do título executivo judicial.
Ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa
. Violação, ademais, ao art. 9, II, do CPC.
Réu que, não obstante citado pessoalmente, tem sua liberdade privada
quatro dias após o ato citatório, ainda durante o transcurso do lapso destinado à apresentação da defesa.

Caso fortuito que impossibilitou a apresentação de resposta perante o juízo cível.
Omissão do juízo em nomear curador especial que culmina na nulidade do processo desde a citação
, exclusive, devendo ser restituído o prazo destinado à defesa. (...)

(REsp n. 1.032.722/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 15/10/2012.)

Feitas estas considerações, em razão da não nomeação de curador especial à um dos Réus, bem como da irregularidade na citação promovida por edital ao outro Requerido, o acolhimento da alegação de nulidade se trata de medida cogente.

Ante o exposto, com a devida vênia,
acompanho em parte o voto do e. Relator, no ponto que reconheceu a nulidade, ante a não nomeação de curador especial ao Réu José Nilson de Souza Santos, divergindo, todavia, quanto ao Requerido Eduilson Santos de Souza, para declarar a nulidade da citação por edital; julgando a demanda procedente, para rescindir o julgado, retornando o feito ao regular trâmite, procedendo-se a citação dos Réus.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto do Desembargador Mário Kono de Oliveira.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 04 DE AGOSTO DE 2022:

APÓS O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) ACOMPANHAR EM PARTE O VOTO DO RELATOR, NO PONTO QUE RECONHECEU A NULIDADE, ANTE A NÃO NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO RÉU JOSÉ NILSON DE SOUZA SANTOS, DIVERGINDO, TODAVIA, QUANTO AO REQUERIDO EDUILSON SANTOS DE SOUZA, PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL; JULGANDO A DEMANDA PROCEDENTE, PARA RESCINDIR O JULGADO, RETORNANDO O FEITO AO REGULAR TRÂMITE, PROCEDENDO-SE A CITAÇÃO DOS REUS, O 3o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) ACOMPANHOU O VOTO DO 2o VOGAL. PEDIU VISTA A 4a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). O 5o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) AGUARDA. AUSENTE A 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Trata-se de Ação Rescisória proposta por Eduilson Santos de Souza e José Nilson de Souza Santos objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 0000818-71.2016.8.11.0013, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, a fim de determinar que, para além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados, os requerentes: i) realizem a recomposição da área degradada, com a apresentação de PRAD, promovendo o reflorestamento da superfície devastada com vegetação nativa, além de outras providências ao completo restabelecimento do ambiente natural violado, devendo o referido projeto ser executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT e acompanhado por este órgão estatal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); e ii) realizem o pagamento da importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a título de danos morais coletivos, cujos valores serão destinados, exclusivamente, à Conservação do Parque Estadual.

Sustentam os Requerentes, entre outros argumentos, o necessário reconhecimento da nulidade do processo desde o deferimento da citação por edital, uma vez que não houve o exaurimento de todos os meios de obtenção do endereço daqueles.

O e. Relator, Dr. Alexandre Elias Filho votou no sentido de julgar parcialmente procedente a Ação Rescisória apenas e tão somente para cassar a sentença em relação ao Requerente José Nilson de Souza Santos e determinou o retorno dos autos à Comarca de origem para que a ele seja garantida a nomeação de curador especial, uma vez que encontrava-se preso à época de sua citação.

O e. 2o Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira votou no sentido de acompanhar em parte o voto do e. Relator, no ponto que reconheceu a nulidade, ante a não nomeação de curador especial ao Réu José Nilson de Souza Santos, divergindo, todavia, quanto ao Requerido Eduilson Santos de Souza, para declarar a nulidade da citação por edital.

Ao final, julgou procedente a Ação Rescisória e determinou o retorno dos autos à Comarca de origem para regular trâmite, procedendo-se a citação dos Réus.

O e. Des. Márcio Vidal acompanhou a divergência inaugurada pelo e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Para tentar ser mais didática e melhor explicitar as minhas razões de decidir, faço uma breve exposição processual.

Tem-se uma Ação Civil Pública por danos ambiental proposta pelo Ministério Público contra José Nilson de Souza Santos e Eduilson Santos de Souza, sendo que ambos os réus encontravam-se presos à época da propositura da ação e no momento da citação.

José Nilson de Souza Santos foi citado pessoalmente, via Oficial de Justiça, no Presídio de Mata Grande (Rondonópolis) e não apresentou contestação em tempo hábil.

Eduilson Santos de Souza foi citado por edital, tendo sido nomeada a Defensoria Pública como curador especial que, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral.

Houve sentença transitada em julgada.

Em razão de nulidade no ato citatório, houve a propositura da presente Ação Rescisória.

É este o panorama processual que resultou na divergência de votos apresentados pelos e. Magistrados que me antecederam e provocou o meu pedido de vista.

A situação processual acima imposta é caso de clara inadequação da via eleita, pois vício no ato citatório desafia propositura de ação de conhecimento própria, qual seja, Ação de
Querela Nullitatis.

A questão não é nova e o STJ, desde do ano de 2013, já possui jurisprudência nesse sentido.

Cito, à título de ilustração o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. TESE CONTRÁRIA AO DO EMBARGANTE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. FALTA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. HIPÓTESE DE QUERELLA NULITATIS. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes. 2. Sobre a aludida ofensa ao artigo 485 do CPC, o STJ já concluiu que a sentença proferida em processo nulo por falta de citação deve ser atacada pela ação prevista no artigo 486 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Quanto à apontada violação aos artigos 495, 527 e 557 do CPC, não houve o prequestionamento da questão, o que atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 211 desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 311.216/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 22/5/2013.)

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO ESPECÍFICO. REQUERIMENTO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. FORMULAÇÃO APÓS DECLARAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - A sentença transitada em julgado somente pode ser rescindida através da ação rescisória e a decretação de nulidade do processo deve ser requerida em sede de ação própria (querela nullitatis). (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.13.034113-7/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019)

No mesmo sentido, trago à colação o recentíssimo acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA, BEM AINDA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E DEPÓSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 968, § 3o, E ART. 330, III, DO CPC. NÃO POR ISSO, A ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL E NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA É HIPÓTESE QUE RECLAMA QUERELA NULLITATIS. PRECEDENTES. HÁ FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO JULGADA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 485, INCISOS I E VI, 968, §3o DO CPC. (TJ/SP; Ação Rescisória 2128014-02.2022.8.26.0000; Relator (a): César Zalaf; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Garça - 1a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 07/07/2022; Data de Registro: 07/07/2022)

Nesse diapasão, patente é a inépcia da inicial diante da inadequação da via eleita.

Diante do acima exposto, peço ao e. Desembargadores que me antecederam e voto no sentido de julgar extinta, sem resolução do mérito, a presente Ação Rescisória, ante à inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, I, do CPC.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Retifico meu voto para acompanhar a Desembargadora Maria Erotides Kneip.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Retifico meu voto para acompanhar a Desembargadora Maria Erotides Kneip.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Maria Erotides Kneip.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022